Tribunal: TJES
Processo: 5008315-22.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008315-22.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY ALVES FERREIRA
RECORRIDO: VANDER MANOEL ZACHE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008315-22.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
SUELY ALVES FERREIRA

RECORRIDO:
VANDER MANOEL ZACHE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA EXCLUDENTE POR BENFEITORIAS ÚTEIS. DANO MORAL PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por SUELY ALVES FERREIRA em face de VANDER MANOEL ZACHE.

Em síntese, a parte autora
narra que alugou uma sala comercial do Requerido para instalar seu ateliê. Afirma que em julho de 2019, com prévia autorização do Requerido, foi realizada uma reforma na sala alugada ao preço aproximado de R$13.100,00. Já no mês de novembro de 2019, durante o período de chuvas na região, apareceram novas infiltrações no teto da sala. Imediatamente, a Autora notificou o mandatário do locador acerca dos problemas enfrentados, reclamando a promoção dos reparos necessários.

No entanto, em janeiro de 2020, após novo período de chuvas, o imóvel foi muito danificado, prejudicando o atendimento da Autora às suas clientes. Diante da inércia do locador em realizar os reparos da sala alugada, em 18 de fevereiro de 2020 a Autora promoveu sua notificação almejando a rescisão do contrato e o pagamento de R$5.300,00 pelos danos materiais sofridos. Nesse meio tempo, a Reclamante precisou reformar outro ponto comercial, pertencente a outro locador, para instalar seu novo ateliê ao custo de R$5.600,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, profiro resolução de mérito (art. 487, I, do CPC) e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o Requerido ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da Autora, a título de danos morais, acrescida de juros legais a contar da data do primeiro evento danoso (que considero o dia 09/11/2018 – id 18746048) e de correção monetária a partir da publicação da sentença.

Condeno a parte Ré, também, a pagar à parte Autora a quantia de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) pelos danos materiais causados, aplicando-se a correção a contar do desembolso pela parte Autora e acrescida de juros de mora desde a citação.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 5901639, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que os prejuízos foram suportados exclusivamente pela recorrente foram resultado da negligência e descaso do recorrido. Por isso, requer a majoração do dano material e moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que
o contrato de locação firmado entre as partes contém cláusula específica que exclui a indenização/reembolso pelas benfeitorias úteis realizadas pela locatária.

Dessa forma, não há como imputar ao recorrido a responsabilidade por indenizar a autora pelas reformas realizadas e pelos móveis danificados, mesmo se estas fossem consideras como úteis ao imóvel.

Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

1. Não há prova de que o locador, previamente, autorizou a locatária a colocá-la em prática.

2. Nota-se contradição entre a narrativa fática inicial (em que a Autora afirma ter suportado prejuízo de R$13.100,00 com a reforma) e a notificação encaminhada ao locador em fevereiro de 2020 (na qual a Postulante afirma que o gasto com a reforma teria sido de R$5.300,00 – id 18746563 p. 2).

3. Individualizando as despesas:

3.1. R$600,00 pagos à arquiteta.

a) Trata-se de benfeitoria voluptuária, sem direito à indenização;

3.2. R$1.200,00 pagos ao pintor e pedreiro.

a) Trata-se de benfeitoria útil, sem direito à indenização;

3.3. R$9.500,00 para aquisição de móveis planejados.

a) Trata-se de benfeitoria voluptuária, sem direito à indenização.

3.4. R$600,00 para reparo da instalação elétrica.

a) Trata-se de benfeitoria útil (ou necessária, a depender do caso), sem direito à indenização.

b) Além disso, a pretensão estaria prescrita, já que o valor foi dispensado pela locadora em dezembro de 2016).

3.5. R$1.200,00 na troca do piso

a) Sem prova da aquisição.

b) Benfeitoria que poderia ser útil ou voluptuária a depender do caso, sem direito à indenização.

QUANTO ÀS DESPESAS PARA REFORMA DO NOVO PONTO COMERCIAL, PELA AUTORA, APÓS RESCINDIR O CONTRATO COM O RÉU (CONSIDERAÇÕES)

1. Não caberá ao antigo locador assumir as despesas com a realização de benfeitorias em imóvel alheio, pois se trata de relação jurídica tratada entre a Postulante e seu novo locador.

2. Individualizando as despesas (id 18746964):

2.1. R$750,00 pagos à arquiteta.

a) À falta de informações sobre o serviço efetivamente prestado, trata-se de benfeitoria voluptuária cuja indenização deverá ser discutida com o novo locador.

2.2. R$1.100,00 pagos ao pintor

a) Trata-se de benfeitoria útil ou voluptuária cuja indenização deverá ser discutida com o novo locador.

2.3. R$750,00 para instalação elétrica e “ajustes”

a) À falta de informações sobre o serviço efetivamente prestado, trata-se de benfeitoria voluptuária (quiçá útil) cuja indenização deverá ser discutida com o novo locador.

2.4 R$1.000,00 para transferência dos móveis e espelhos para o novo local do ateliê.

a) Dano decorrente do inadimplemento contratual do Réu, pois a Autora precisou arcar com as despesas com a transferência dos seus móveis e utensílios de trabalho em decorrência dos vícios não resolvidos pelo antigo locador. Passível de indenização.

2.5. R$700,00 na aquisição de canos para instalação do ar-condicionado no novo ateliê.

a) Trata-se de benfeitoria voluptuária cuja indenização deverá ser discutida com o novo locador.

2.6. R$400,00 na reinstalação do ar-condicionado no novo ateliê

a) Dano decorrente do inadimplemento contratual do Réu, pois a Autora precisou arcar com as despesas com a transferência dos seus móveis e utensílios de trabalho em decorrência dos vícios não resolvidos pelo antigo locador. Passível de indenização.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$5.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)